Tribunal: TJES
Processo: 0002761-97.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002761-97.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

APELADO: ANICIA DE JESUS DA FONSECA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e apelo adesivo interposto por Anicia de Jesus da Fonseca e Patrick Francisco Nazareno contra sentença que, nos autos de ação anulatória de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, declarou inexistente o débito apurado unilateralmente pela concessionária e condenou-a ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária como fundamento para a cobrança do débito; e (ii) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui presunção de veracidade e não pode ser utilizado como prova suficiente para a cobrança de débitos, sendo necessária a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

4. A concessionária não comprovou a entrega do TOI ao consumidor nem a sua notificação para acompanhar a avaliação técnica do medidor, em afronta ao procedimento normativo aplicável, tornando indevida a cobrança dos valores imputados.

5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, bem como a negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6. O valor de R$ 1.500,00 fixado na sentença para reparação dos danos morais mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em atenção ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não possui presunção de veracidade e não pode embasar a cobrança de débito sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando fixada em valor insuficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016; STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018; TJES, Apelação Cível nº 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDP, bem como conhecer e dar provimento ao recurso adesivo de ANICIA DE JESUS DA FONSECA E OUTRO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta, de um lado, por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
apelo
adesivo
interposto, de outro, por
ANICIA DE JESUS DA FONSECA
e
PATRICK FRANCISCO NAZARENO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de anulação de TOI c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para (i) declarar inexistente o débito a que se refere o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, bem como para (ii) condenar a requerida no pagamento de danos morais no importe de R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais (ID. 10902129), a apelante
EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

requer a reforma
in totum
da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o procedimento de constatação de irregularidade seguiu todas as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do TOI nº 3308994; (ii) a cobrança de valores a título de recuperação de consumo é legítima e amparada pela legislação do setor elétrico; (iii) a sentença desconsiderou o conjunto probatório acostado aos autos, que comprova a regularidade dos atos praticados pela concessionária; (iv) a condenação por danos morais é indevida, pois não houve conduta ilícita por parte da empresa, tampouco comprovação de efetivo abalo moral sofrido pelos autores, sendo, ademais, excessivo o
quantum
indenizatório fixado.

Por sua vez (ID. 10902187), em apelo
adesivo
,
PATRICK FRANCISCO NAZARENO
e
ANICIA DE JESUS DA FONSECA
postulam pela reforma da sentença, com a majoração da quantia fixada a título de indenização por danos morais (R$ 1.500,00) para R$ 5.000,00, afirmando que o
quantum
fixado na sentença se revela ínfimo.

Pois bem. Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,

entendo que a sentença objurgada

merece parcial reforma
.

Antes disso, todavia, calha salientar que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a constatação de supostas irregularidades no medidor de energia elétrica se deu em
afronta ao art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
, vigente à época dos fatos, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a entrega do TOI ao consumidor; além de (ii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (
Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2
o

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
o

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos
, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (
Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010
)

§ 5
o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondiciona-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
. (
Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
o
Na hipótese do § 6
o
,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanha-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8
o
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9
o
Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7
o
.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora ubsequ-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

In casu
, depreende-se dos autos que, em que pese tenha o consumidor estado presente no ato de lavratura do TOI (fls. 66 e 66-verso) -
fato que não controverteu
-, não há prova de que lhe tenha sido entregue o TOI, nem tampouco que tenha sido expedida comunicação para seu comparecimento na análise técnica do medidor, não se mostrando servil a tal prova o documento de fl. 70-verso.

Em casos tais, é remansosa a jurisprudência deste eg. TJES em reconhecer que “
em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
" (TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas.

Sob essa perspectiva, inobservado o procedimento em contraditório estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, mostra-se indevida a cobrança relativa ao TOI nº
3308994
.

Neste ponto, portanto, deve a r. sentença ser mantida incólume quanto à declaração de inexistência do débito imputado ao consumidor a título de consumo irregular

No que concerne aos danos morais indenizáveis
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- bem como a negativação indevida do nome do consumidor (fl. 21) geram danos morais
in re ipsa
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 2. - Por se tratar de serviço público essencial, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cerceada de procedimento formal rígido e sério. 3. -
Esta colenda Corte de Justiça possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral in re ipsa
. 4. - É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Hipótese em que se mostra razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. 4. - Recurso desprovido. (Data: 02/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000455-63.2023.8.08.0004, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais declarou a inexistência de débito com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a concessionária ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de danos morais e fixou multa cominatória de R$ 20.490,00 em razão do descumprimento de ordem judicial. A sentença baseou-se na falta de observância dos procedimentos normativos exigidos para a apuração de irregularidades, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e na configuração de dano moral pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e pela suspensão do fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, possui validade para justificar a cobrança do débito; (ii) verificar se houve dano moral indenizável pela suspensão do fornecimento de energia e pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e (iii) analisar a razoabilidade da multa cominatória imposta pelo descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser lavrado unilateralmente pela concessionária, não tem presunção de veracidade e, para embasar a cobrança, exige-se a observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente nos termos do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. 4. A concessionária não observou o devido processo de comunicação e agendamento para que o consumidor pudesse acompanhar a perícia técnica do medidor de energia, conforme exige o art. 129, § 7º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, o que invalida a apuração unilateral da suposta irregularidade no medidor. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para caracterizar irregularidade no consumo, sendo necessário que a prova da fraude seja produzida com a participação do consumidor, assegurando-lhe o contraditório. 6.
Configura-se o dano moral "in re ipsa" pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica
. 7.
O valor de R$ 7.500,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa
. 8. A multa cominatória de R$ 20.490,00 justifica-se pelo descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do serviço e abstenção de inscrição em cadastros restritivos, sendo razoável para assegurar a efetividade da decisão judicial e coibir o descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, não possui presunção de veracidade e não pode ser utilizado como fundamento para cobrança de débito sem a observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo. 3. A multa cominatória é válida e proporcional para garantir o cumprimento da ordem judicial e evitar condutas atentatórias à dignidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC/2015, arts. 77, IV, e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016; STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018; TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19/04/2022. (Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0000862-18.2018.8.08.0009, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com anulatória e indenizatória por danos morais, promovida por Ana Maria Macedo Pulsen. O objeto da ação inclui a declaração de inexigibilidade de débito apurado unilateralmente mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), além da condenação ao pagamento de danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia e inclusão do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a regularidade do procedimento adotado para apuração do débito referente ao consumo de energia elétrica; e (ii) a configuração e o arbitramento de danos morais em decorrência da suspensão do fornecimento de serviço essencial e negativação do nome da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à relação jurídica em exame, não havendo exclusão da incidência das normas regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O TOI, elaborado sem a participação ou notificação da titular da unidade consumidora, configura prova unilateral e desprovida de eficácia para fundamentar a cobrança do débito, violando o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência consolidada exige notificação prévia e participação do consumidor ou representante em procedimentos técnicos de apuração de irregularidades, conforme previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por 12 dias, somada à inscrição indevida da consumidora em cadastros de inadimplentes, caracteriza lesão presumida aos direitos de personalidade, ensejando indenização por danos morais.
O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os impactos aos direitos da personalidade da consumidora
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), quando elaborado unilateralmente e sem a ciência ou participação do titular da unidade consumidora, é insuficiente para fundamentar a cobrança de débitos por supostas irregularidades no consumo de energia elétrica.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica e a negativação indevida do consumidor, quando decorrentes de débito apurado unilateralmente, ensejam reparação por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, e 22; Resolução ANEEL 414/2010, art. 129 e §§. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 2.018.450/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.11.2022. TJES, Classe: Apelação Cível, 0000164-96.2020.8.08.0023, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 09.08.2024. TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 24.05.2022. (Data: 05/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005461-63.2020.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSPEÇÃO UNILATERAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora Juliana Coelho Moura. A sentença declarou a inexistência de dívida referente a cobrança de faturas de energia elétrica, condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Duas questões principais estão em debate: (I) a legalidade da cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária e (II) a razoabilidade do montante fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação jurídica entre as partes é consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Inspeções técnicas realizadas unilateralmente, sem acompanhamento do consumidor ou perícia técnica imparcial, não possuem força probatória suficiente para justificar cobranças ou interrupções de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova e a negativação indevida do nome do consumidor por débitos apurados unilateralmente configura dano moral in re ipsa, em razão da essencialidade do serviço e da ofensa aos direitos de personalidade do consumidor
.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da apelante e o caráter pedagógico da reparação
. A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação é medida que se impõe em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Inspeções unilaterais realizadas por concessionárias de serviço público não possuem força probatória suficiente para justificar interrupção de serviços essenciais ou cobranças retroativas. A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação indevida de débito apurado unilateralmente configuram dano moral in re ipsa, passível de reparação. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15-10-2021. TJES, Apelação Cível nº 5002804-68.2022.8.08.0038, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 21-04-2024. TJES, Apelação Cível nº 0004518-31.2020.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJe 11-12-2024. (Data: 18/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012565-73.2023.8.08.0011, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TOI APURADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. 2. Contestação de débito que foi apurado unilateralmente pela concessionária, que teria constatado irregularidade no medidor de energia elétrica. 3. Nos termos do entendimento do TJES, a “Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. (...). A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório” (e. TJES, n.º 023170012076). Precedentes. 4.
A indevida negativação do nome no consumidor nos órgãos restritivos de crédito é suficiente para caracterização do dano moral. Precedente. 5. Valor arbitrado pelo Juiz (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) razoável e proporcional, inclusive em harmonia com casos semelhantes
. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000154-79.2022.8.08.0060, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL in re ipsa – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. É firme o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado. 2. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do consumidor sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da sentença que decidiu pela inexigibilidade dos valores em questão, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. 3.
Tratando-se de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público, como é o caso da distribuição de energia elétrica, este opera-se in re ipsa, sendo o “quantum” de R$ 3.0000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo sentenciante valor razoável e proporcional dentre as particularidades do caso
. Precedente TJES. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 27/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001523-43.2019.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. In casu, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 3. Sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária de energia elétrica quando da lavratura do TOI,
não há como a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação, sendo de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nodatamente quando demonstrada a ocorrência de indevido corte do fornecimento de energia elétrica
. 4.
No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo Juízo a quo se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 05/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000618-50.2019.8.08.0043, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à
quantificação do desagravo extrapatrimonial
, em atenção ao patamar indenizatório fixado pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes, que gira, em média, em torno de R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 1.500,00) merece ser majorado para R$ 5.000,00 - valor que reputo razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação, bem como consonante ao parâmetro jurisprudencial mencionado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do apelo adesivo de
ANICIA DE JESUS DA FONSECA
e
PATRICK FRANCISCO NAZARENO
e

LHE DOU PROVIMENTO
,

para majorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 15% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)